Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000681-04.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000681-04.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO.
AGRAVADO: MARIVALDO ALVES DOS SANTOS.
Processo na origem: 1002764-33.2019.8.11.0053
Comarca de Santo Antônio do Leverger.
Agravo de instrumento interposto por WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO de decisão que indeferiu pedido de julgamento antecipado da lide.
AÇÃO: Reparação de Danos Materiais e Morais em acidente de trânsito (Proc. n° 1002764-33.2019.8.11.0053) que MARIVALDO ALVES DOS SANTOS move contra WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelo Agravante.
AGRAVO: WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO alega que não há necessidade de dilação probatória de natureza testemunhal, por já constar nos autos elementos suficientes ao julgamento do mérito. Sustenta que já se encontra no processo o Laudo Pericial elaborado pela Polícia Técnica que retrata fielmente as circunstâncias em que ocorreu o acidente. Defende a irrelevância da realização de provas testemunhais, por já estar comprovado nos autos a existência de causa excludente de responsabilidade indenizatória, qual seja, a culpa exclusiva da vítima (Autor). Pugna pela concessão de liminar de efeito suspensivo da decisão combatida, até o julgamento do mérito recursal.
É o relato.
Decido.
O autor MARIVALDO ALVES DOS SANTOS, ora agravado, relata que promoveu a ação de indenização contra o agravante WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO porque, no dia 18 de agosto de 2019, trafegava com sua Van Ford Transit 350 L, Placa 6307, ano 2008, na MT 040, sentido Santo Antônio de Leverger para Barão de Melgaço quando, por volta das 22:30, no Km 10, se deparou com 3 vacas a sua frente no meio da pista e ao desviar destas, uma quarta vaca surgiu do matagal e colidiu frontalmente com o veículo do autor, que saiu da pista e se incendiou completamente.
O agravado apresentou contestação e o autor impugnação à esta. O autor requereu a produção de prova testemunhal enquanto o requerido, ora agravante, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.
A decisão agravada foi proferida em despacho saneador e indeferiu pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelo Agravante.
Pois bem. Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese a proximidade da realização da audiência de instrução, associada pelo agravante ao perigo de dano, não se verifica da narrativa e dos documentos a probabilidade do direito.
Isso ocorre porque o juiz pode determinar, de ofício ou a pedido das partes, as provas que entender necessárias à instrução do processo, com a finalidade de formar sua livre convicção e realizar uma apreciação justa da lide, conforme autoriza o art. 370 do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/15 - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA.
Tendo em vista o disposto no art. 370 do Código de Processo Civil, sendo o Juízo o destinatário da prova, cabe a este a condução e verificação da utilidade das provas colacionadas aos autos, a fim de verificar o correto deslinde da causa”. (TJ-MG - AI: 10000190135756001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 30/04/2019)
Ainda que tenha havido o pedido da parte adversa para a realização da perícia, isto não retira nem altera a natureza da decisão que determinou a sua realização.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6